Tribunal: TJES
Processo: 5009302-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009302-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FAUZE GAZEL
AGRAVADO: KLEIDE FELIX PEREIRA CAVERSAN
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a “contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. (...). Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG). 2. Inexistência de vícios e intenção de obter a reforma do julgado que impõem o não provimento do recurso. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009302-03.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: FAUZE GAZEL

EMBARGADA: KLEIDE FELIX PEREIRA CAVERSAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Fauze Gazel opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 4353049, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME E DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO PELO JUIZ. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DISPOSTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. SEM NULIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS SIMPLES E DELIMITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por paciente em face de profissional Médico e de laboratório, que teriam demorado tempo excessivo para entregar resultado de exame de colo de útero e com diagnóstico equivocado. 2. A rejeição da alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” não se sujeita à impugnação pela via do agravo de instrumento, porquanto tal tema, cujos efeitos e consequências são diversos do acolhimento da ilegitimidade, não se encontra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Precedente do c. STJ. Recurso não conhecido quanto ao ponto. 3. O art. 6º, VIII, do CDC faculta ao Juiz a proceder com a inversão do ônus da prova quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando ele for hipossuficiente, circunstâncias que se verificam na hipótese concreta. 4. A ausência de fixação de pontos controvertidos, na espécie, não configurou nulidade nem a parte demonstrou efetivo prejuízo. Questões fáticas simples e devidamente delimitadas na petição inicial e nas contestações. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (Id 4005685).

Nas razões de seu recurso (id 4618036) o ora Embargante aponta, em sua perspectiva, a existência dos vícios de omissão e contradição no Acórdão recorrido, vicíos estes que, sustenta, devem ser sanados no presente julgamento.

De acordo com as razões recursais, o Acórdão restou contraditório em relação ao não conhecimento do Agravo de Instrumento quanto à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Embargante.

Segundo defende o Embargante, uma das contradições existentes no Acórdão residiria entre a conclusão do julgado e o disposto no art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil (CPC), porquanto:

“(...) o dispositivo mencionado prevê expressamente que o recurso é cabível quando discutida a exclusão de litisconsorte.”

Com a devida vênia do Embargante, a contradição que viabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração para correção de tal vício é, apenas, aquela constatada a partir das proposições e conclusões do próprio julgado, e não entre a deliberação adotada pelo Órgão Julgador e o artigo de lei mencionado pela parte.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
. (...). Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). (Sem grifo no original)

Impende ressaltar, ademais, que até mesmo na ementa do julgado se diferenciou a rejeição da alegação de ilegitimidade de parte, hipótese não sujeita ao Agravo de Instrumento, do acolhimento da ilegitimidade, esta sim, que abre a via do mencionado recurso, exatamente porque, neste último caso, ocorrerá a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC).

Ademais, além da completa ausência de contradição interna do julgado, na sequência das razões recursais o Embargante demonstra nítido intuito de rediscutir a causa decidida e impor a este egrégio Órgão Colegiado as conclusões que ele, Embargante, alcançou da análise dos autos, inclusive com questões que ainda dependem de discussão no Primeiro Grau de Jurisdição.

Ora,
data maxima venia
, o Acórdão foi bem claro ao concluir que as matérias discutidas na origem encontram-se bem delimitadas, bem assim que não houve demonstração de prejuízo na falta de definição, no Juízo
a quo
, das questões controvertidas, de modo que a real intenção do Embargante é claramente a de corrigir o que ele considera
error in judicando
.

Também não se há falar em contradição em relação à incidência – que o Embargante considera de ofício – do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos autos originários, notadamente porque a aplicação das normas jurídicas ao caso concreto compete ao Juiz, de modo que se há sujeição da hipótese fática a ele submetida às regras consumeristas, deve ele aplicar o Código Consumerista.

As alegações do Embargante, como visto – inclusive quando alega omissão que viciaria o julgado –, são exclusivamente afetas à conclusão contida no julgado e não verdadeiramente vício nele contido; de igual modo, o que se extrai da pretensão recursal é nítida,
data venia
, intenção de obter a reforma do Acórdão, desiderato ao qual não se presta a via eleita.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.